Tribunal: TJSP
Processo: 1198475-36.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Plano de Saúde. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, condenando a operadora a autorizar e custear a continuidade do tratamento oncológico no Hospital AC Camargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) a ocorrência de coisa julgada e (ii) a

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Plano de Saúde. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, condenando a operadora a autorizar e custear a continuidade do tratamento oncológico no Hospital AC Camargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) a ocorrência de coisa julgada e (ii) a legalidade do descredenciamento do hospital, com substituição por prestador equivalente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de coisa julgada, pois a demanda se funda em fato novo superveniente, consistente na falha da rede substituta em prestar o serviço adequadamente.
4. No mérito, não demonstrada a equivalência da qualidade dos serviços prestados ao consumidor, sendo necessária a continuidade do tratamento na rede original.
IV. DISPOSITIVO
5. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A falha na prestação do serviço pela rede substituta constitui fato novo que autoriza a rediscussão da matéria. 2. A equivalência do serviço prestado deve ser material, efetiva e segura para o beneficiário.